Tribunal: TJPA
Processo: 0031170-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031170-08.2014.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: LEONAN CANDEIRA BOUILLET

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0031170-08.2014.8.14.0301

APELANTE:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA - PA21052

APELADO:
LEONAN CANDEIRA BOUILLET

Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO - PA14062-A, MARCELO ISAKSON NOGUEIRA - PA19411-B

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO. DESISTÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ANTES DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0031170-08.2014.8.14.0301

APELANTE:
HARMONICA INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA - PA21052

APELADO:
LEONAN CANDEIRA BOUILLET

Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS QUARESMA NETO - PA14062-A, MARCELO ISAKSON NOGUEIRA - PA19411-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por LEONAN CANDEIRA BOUILLET.

A parte autora/apelada alega que a unidade imobiliária no empreendimento Torre Triunfo, unidade 1901 B, pelo valor de R$

654.840,00, foi adquirida pela empresa Lux Engenharia e Materiais Elétricos Ltda. EPP e posteriormente houve cessão de direitos ao recorrido, consoante documento juntado aos autos.

Informa que o prazo de entrega estava estabelecido para junho de 2013, podendo ser prorrogado 180 dias conforme previsão contratual, e que até o ajuizamento da demanda o imóvel não havia sido entregue. Aduz que efetivou o pagamento das taxas condominiais sem poder usufruir do imóvel em razão do estado em que fora entregue.

Dessa forma, requereu, liminarmente, o pagamento dos lucros cessantes. Em definitivo, pleiteou: a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos materiais no montante de R$ 17.500,00; a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 57.920,00 e; a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20% sobre o montante a ser pago.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu tutela de urgência, consoante decisão de ID 1357046.

Em manifestação (ID 1357047), a parte ré/apelante apresentou acordo firmado com a parte autora e requereu a homologação do documento.

Após redistribuição da ação, o juízo singular determinou a manifestação da parte autora acerca do documento apresentado, ocasião na qual a apelada se manifestou pela não homologação do acordo, visto que este não fora cumprido em razão de nova mora referente ao prazo de entrega estabelecido no pacto (ID 1375049).

Em seguida, houve prolação de sentença de mérito em ID 1375054, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos do autor no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 20.000,00 e lucros cessantes no montante de 1% mensal do preço atualizado do imóvel devidos desde dezembro de 2013 até 28/02/2018, bem como condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 1375055), aduz, preliminarmente, a eficácia do acordo celebrado e a consequente nulidade do
decisum
, visto que deveria ter sido homologado e consequentemente extinto com resolução do mérito nos termos do art. 269, III, do CPC/73.

No mérito, alega complementando que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada; o não cabimento da indenização por dano material, eis que não comprovado, bem como do montante determinado, requerendo, em caso de indeferimento do pleito, o pagamento referente ao montante de 0,5% do valor efetivamente pago pelo apelado.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 1375057). Em suma, sustenta que o acordo firmado não possui eficácia, pois não foram cumpridas as cláusulas estabelecidas, tais como a de prazo para entrega em fevereiro de 2016. Afirma que é devido o pagamento dos lucros cessantes durante o período de inadimplência da construtora, assim como o pagamento de indenização por danos morais.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1375055, pg. 20.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

No que concerne à preliminar arguida, entendo que não merece acolhimento.

De fato, as partes firmaram acordo em momento posterior ao ajuizamento da ação, ocasião na qual ficou pendente a análise pelo juízo sobre a homologação do pacto firmado. Contudo, em que pese a alegação da apelante de que havia cláusula acerca da desistência da presente demanda (cláusula quinta),
importante frisar que o acordo não fora homologado pelo juízo.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, o acordo não fora devidamente cumprido, pois o empreendimento não foi entregue no prazo estabelecido, qual seja fevereiro de 2016, conforme previsto no inciso I da cláusula quarta.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, a cláusula segunda dispõe que o pacto firmado não configura novação contratual e, assim, ocorrendo incumprimento do contrato, a relação estabelecida retorna à anteriormente pactuada, qual seja o contrato com as cláusulas originalmente estabelecidas, inclusive no que se refere ao prazo de entrega inicialmente previsto em dezembro de 2015, já com a prorrogação prevista de 180 dias.

Com efeito, não pode a parte recorrida ser obrigada a continuar a cumprir os termos do acordo se este não mais lhe interessa e não foi cumprido pela recorrente, visto que o imóvel não foi entregue na data estipulada (fevereiro de 2016). Ao contrário, conforme informado pela própria apelante, o imóvel foi entregue somente em fevereiro de 2018, dois anos após o prazo renovado no acordo.

Repito que a realização do acordo não impede a apreciação do mérito da questão se uma das partes não possui mais interesse no prosseguimento do pacto em razão do descumprimento do acordado. Inclusive, houve manifestação expressa da parte recorrida de que não possuía interesse na homologação do acordo em razão do descumprimento deste, conforme petição de ID 1375049.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 922.568 - SE (2016/0138861-2) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL AGRAVANTE : CLARO S.A ADVOGADOS : RODRIGO CHARÃO - BA027072 ANA LUÍZA DE OLIVEIRA LÉDO MENDONÇA - BA023338 MARIANA MATOS DE OLIVEIRA E OUTRO (S) - BA012874 AGRAVADO : JOANA ANGÉLICA BOAVENTURA DE BRITO ADVOGADOS : MANUELLA MACHADO SANTANA - SE005928 IZADORA BRITO SILVA E OUTRO (S) - SE006220 DECISÃO Trata-se de Agravo, interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL, em 24/03/2016, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que inadmitiu o Recurso Especial manejado em face de acórdão assim ementado: "Apelação Cível Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, processo nº 201410400227 Homologação de Acordo. Petição protocolada tempestivamente (no mesmo dia), pedindo a desistência do acordo antes da homologação judicial. O pedido de desistência protocolado antes da homologação judicial do acordo produz efeito, não se podendo obrigar a parte a cumprir algo que já não é a sua livre expressão de vontade. Reforma da sentença - Recurso conhecido e provido" (fl. 241e). O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, rejeitados nos seguintes termos: Processo Civil - Embargos de Declaração Omissão e contradição inexistentes Prequestionamento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, processo nº 201410400227 Homologação de Acordo. Petição protocolada tempestivamente (no mesmo dia), pedindo a desistência do acordo antes da homologação judicial. O pedido de desistência protocolado antes da homologação judicial do acordo produz efeito, não se podendo obrigar a parte a cumprir algo que já não é a sua livre expressão de vontade. Sentença a quo reformada para prosseguimento do feito. Alegação de não fundamentação. Desnecessidade de pontuar todos os dispositivos alegados. Recurso conhecido, porém improvido - Decisão unânime"(fls. 345/346e). Sustenta a parte agravante, nas razões do Recurso Especial, ofensa aos artigos 840 e 849 do Código Civil, sob os seguintes fundamentos: a)" as partes negociaram todos os termos do acordo, mediante concessões mútuas, e a transação só se anularia por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, o que não houve no presente caso "(fl. 268e); b)" resta evidente que a advogada da parte Autora tinha plena ciência do que estava assinando, uma vez que a minuta foi enviada para a mesma ler com a calma que achasse necessária para assinar, não havendo que se falar em dolo, erro ou coação "(fl. 271e). Requer, ao final,"que o Eg. Superior Tribunal de Justiça conheça e dê provimento ao presente recurso, para reformar inteiramente a decisão recorrida, homologando o acordo livremente pactuado pelas partes nos autos do processo nº 201410400227"(fl. 276e). Em contrarrazões, a parte ora agravada assevera que deve ser negado provimento ao Recurso Especial. Negado seguimento ao Recurso Especial (fls. 298/300e), foi interposto o presente Agravo (fls. 304/313e). Em contraminuta, a parte agravada afirma que deve ser mantida a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial. A irresignação não merece acolhimento. Acerca da controvérsia, manifestou-se o Tribunal de origem:"A manifestação de desistência do acordo foi tempestiva e protocolada no mesmo dia e antes da homologação do referido acordo. Observa-se que o juízo a quo deixou de homologar o acordo, conforme se verifica do despacho datado de 11/02/2015, sob o fundamento de que a autora não concordou com os termos do acordo. Entendo possível a desistência do acordo antes da homologação judicial. Artigo 158 do CPC: 'Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.' Analogicamente pode ser aplicado o artigo 428, IV, do Código Civil: 'Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.' Assim, o pedido de desistência tempestivo, como foi o caso dos autos, produz imediatamente a extinção do direito"(fl. 243e). Deste modo, a reversão do referido entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no sentido da possibilidade de desistência do acordo, eis que tempestiva e protocolada antes de sua homologação judicial, ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido:"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VONTADE. 1. Tendo o tribunal estadual concluído, com base nas provas acostadas aos autos, que o acordo não foi homologado por desistência de uma das partes, antes da homologação judicial, e, ainda, que não houve a intimação da executada para, querendo, impugnar a penhora on-line, é inviável rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo interno não provido"(STJ, AgInt no AREsp 480.895/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2017)."CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUIDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DESISTÊNCIA. RETRATAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo, cotejando o acervo probatório, concluiu pela possibilidade de retratação do pedido de desistência da ação, ainda não homologado, e consequente prosseguimento do feito. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 2. A agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. 3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 557.873/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/11/2014). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 10 de março de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ACORDO ENTABULADO. DESISTÊNCIA EXPRESSA E ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO DO JULGADOR. SENTENÇA CASSADA. I - Legítima revela-se a desistência do acordo formalizada de forma expressa e antes de sua homologação aperfeiçoamento. II - Apesar de a parte autora insistir na subsistência do acordo, o fato é que o requerido retratou-se da pactuação, de forma formal e em tempo hábil. III - O fato de as partes terem entabulado acordo no curso da lide, não constitui fato impeditivo à apreciação da pretensão exordial pelo Poder Judiciário, na hipótese de o aludido instrumento ter sido objeto de desistência antes da sua homologação, conforme extrai-se na espécie. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02958930820168090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 31/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/08/2018)

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos morais e materiais estabelecidas.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Inicialmente, a entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2015, já inclusa a prorrogação de 180 dias disposta no contrato. Porém, o imóvel foi entregue somente em fevereiro de 2018, mais de dois anos depois do prazo inicial, conforme indicado pela própria recorrente.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela recorrente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 0,5% do valor do bem.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. Entretanto, entendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia já efetivamente paga pelo comprador.

Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Em outras palavras, o consumidor só pode ser indenizado por aquilo que lhe pertença, pelo patrimônio já constituído, mas jamais pela expectativa de direito de se tornar proprietário de 100% de um imóvel.

Esse entendimento diferencia um consumidor que quitou apenas parte do preço do imóvel daquele que já quitou por completo o valor do bem (100%), de maneira que cada um será indenizado na medida de seu efetivo prejuízo financeiro.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pleito para condenar a parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já quitado/pago pelo autor/apelado,
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE,
iniciando-se o cálculo desde a data da entrega prevista contratualmente (dezembro de 2015) até a entrega efetiva do imóvel ocorrida em fevereiro de 2018.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2015 e fora entregue efetivamente somente em fevereiro de 2018, mais de dois anos após o prazo original. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, somente no sentido de determinar o pagamento relativo aos lucros cessantes ao
valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já pago/quitado pelo autor/apelado, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, à vista
, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (dezembro de 2015), até a efetiva entrega do bem (fevereiro de 2018)
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2023